Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. SERVIDOR QUE PERCEBEU O BENEFÍCIO TAMBÉM DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. BOA-FÉ SUBJETIVA E OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DESCABIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. PROVEITO ECONÔMICO. PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS.
I. Servidor que acumula licitamente dois cargos públicos vinculados a entes federativos diversos (Distrito Federal e União) não pode ser compelido a restituir auxílio-alimentação recebido de boa-fé de uma das fontes pagadoras.
II. Sem que se possa atribuir ao servidor qualquer ação ou omissão contrária à boa-fé objetiva, o simples fato de perceber cumulativamente auxílio-alimentação não pode embasar repetição de indébito, máxime quando se cuida de cargos públicos de entes federativos distintos.
III. Mesmo que seja correta a compreensão de que o auxílio-alimentação, conquanto pago por unidades federativas diversas, não pode ser recebido em duplicidade, só pode ser considerado irregular o pagamento concernente ao cargo cumulado, no caso integrante do serviço público federal.
IV. Se a aplicação da regra do artigo 85, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o.
V. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu provida.